Tribunal: TJSP
Processo: 1010029-88.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso em voo nacional. Ação indenizatória. Sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento de indenizações por danos morais, nos importes de R$8.000,00 e R$5.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Necessidade de a aeronave se submeter a reparos não previstos que, embora constitua fato imprevisível a demandar solução imediata, não afasta a

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso em voo nacional. Ação indenizatória. Sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento de indenizações por danos morais, nos importes de R$8.000,00 e R$5.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Necessidade de a aeronave se submeter a reparos não previstos que, embora constitua fato imprevisível a demandar solução imediata, não afasta a responsabilidade civil da ré, por se tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Atraso que ocasionou perda na conexão e adiamento em mais de 09 horas na chegada ao destino. Dano moral caracterizado. 'Quantum' indenizatório fixado pelo d. Juízo de origem, porém, que comporta redução para o valor de R$1.000,00 para cada autora, a fim de cumprir as finalidades reparatória e pedagógica do instituto. Quantia que não deve ser fonte de enriquecimento indevido, nem estimular a chamada indústria da indenização. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante que se apresenta mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Correção monetária incidente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante o acolhimento parcial da irresignação da parte sucumbente. Recurso provido em parte.